Tribunal: TJMT
Processo: 1025710-47.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025710-47.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEVI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 798.631.401-04 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), JOSE ANGELO LEITE JUNIOR - CPF: 048.895.751-62 (RECORRIDO), BENEDITO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 041.150.391-08 (ADVOGADO), MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES - CPF: 420.314.191-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃONA TRASEIRA DO VEÍCULO. CULPA PRESUMIDA.
DISTÂNCIA SEGUR
A NÃO OBSERVADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deixar de guardar distância
segura
.
Quem descumpre o dever de guardar distância segura e bate natraseira de outro veículo é o responsável pelos danos ocasionados (
N.U 1004686-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; N.U 1002790-71.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023; e N.U 1026414-63.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 19/10/2023). Além disso, vale de
stacar que aquele que sofreu a batida
na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista (inciso II do art. 29 do CTB). Precedentes do STJ (EDcl no AgInt no
AREsp n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022; AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017; AgInt no AREsp 1162733/RS, Rel. Min
istro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017; e AgRg no AREsp 517.346/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014). No presente caso, não foi apresentado nenhum elemento de p
rova, nenhum fato ou evidência que pudesse afastar a responsabilidade da parte reclamada pelo acidente narrado na petição inicial, nem com a testemunha arrolada por si, ou mesmo por meio do vídeo juntado no ID 251499745/PJe2, uma vez que sequer foi explica
do a dinâmica dos fatos. Destaca-se que a suposta testemunha poderia muito bem ser arrolada pela parte reclamada para ser ouvida
na
audiência de instrução, contudo, isto não ocorreu.

2. O juízo singular elucidou bem a questão, dispondo que embora a parte r
eclamada "
tenha alegado em audiência que colidiu com o veículo da parte autora em decorrência de esse ter mudado repentinamente de faixa, tenho que as provas não demonstram que tal fato efetivamente ocorreu
", além do que, "
não obstante as testemunhas diver
girem sobre a mudança de faixa, os registros fotográficos demonstram que a colisão se deu na parte traseira do veículo da parte autora, de modo que, ante o fluxo de trânsito no viaduto, a colisão partiu do veículo do réu
". Ademais, importante ressaltar tam
bém que "
como a parte reclamada encontrava-se atrás do veículo da parte autora, competia a ela guardar distância de segurança, o que não ocorreu, no presente caso, dado que o réu afirmou em audiência que, após ser questionado sobre a dinâmica do acidente,
que colidiu com o carro do autor após este mudar de faixa da direita pra esquerda em cima do seu carro
". Dessa forma, correta a conclusão da instância de origem acerca da inobservância das normas de trânsito pela parte recorrente, que "
apesar de trafegar a
trás do reclamante, não guardou a distância de segurança e colidiu com a parte traseira esquerda do veículo da parte autora
", destarte, deve a parte reclamada "
responder pelos danos causados ao veículo do reclamante
".

3.
Tópicos

prejudicados
.
Não

havendo

ato

ilícito

cometido
pela
parte

reclamante
, mas sim pela
reclamada
,
ora

recorrente
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
material e moral.

4.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos
EDcl no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017, DJe 22/02/2
017).
Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
(N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publica
do
no DJE 25/10/2024).
A

alegação
de que
houve

alteração
da
verdade
pela
parte

reclamante

não
se
encontra

comprovada
,
ainda

mais

pelo

fato
de a
ação
ser
procedente
, com o
reconhecimento
da
responsabilidade
e culpa da
parte

reclamada

pelo

acidente

ocorrido

no
dia
29/03/2022
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2
º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Jui
z de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1025710-47.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
JOSE ANGELO LEITE JUNIOR

Recorrido
:
LEVI RODRIGUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LEVI RODRIGUES DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face de JOSE ANGELO LEITE JUNIOR.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO proposta por LEVI RODRIGUES DOS SANT
OS em face de JOSE ANGELO LEITE JUNIOR afirmando trafegava pela Av. Fernando Corrêa da Costa e que, próximo do fim do viaduto, o veículo do reclamado colidiu com seu veículo.
Por fim, requisitou a condenação da parte reclamada em indenização por dano moral
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e dano material de R$ 28.822,80 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos).
É a suma do essencial. Inexistindo preliminares, passo
a
análise do mérito da presente destacando que o feito se amold
a aos requisitos para julgamento antecipado da lide.
Examinando os fatos e pedidos formulados pela parte reclamante, verifico que as partes se envolveram em acidente de trânsito no viaduto da Av. Fernando Corrêa da Costa.
As provas fotográficas apresentada
s nos autos demonstram danos
na
lateral dianteira direita do veículo Virtus e na lateral traseira esquerda do veículo F-1000. Não obstante as partes divergirem sobre a dinâmica do acidente, tendo o autor atribuído a culpa ao réu e vice-versa, tenho que as
provas dos autos são suficientes para demonstrar que a colisão do veículo do réu ocorreu com a parte traseira esquerda do veículo do autor, o que demonstra inobservância das regras de trânsito pelo reclamado.
Consoante art.

29,
do Código de Trânsito Brasil
eiro, compete aos condutores guardar distância entre os veículos: Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e
os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; Conquanto a parte reclamada tenha alegado em audiência que colidiu com o veíc
ulo da parte autora em decorrência de esse ter mudado repentinamente de faixa, tenho que as provas não demonstram que tal fato efetivamente ocorreu. Anoto que, não obstante as testemunhas divergirem sobre a mudança de faixa, os registros fotográficos demon
stram que a colisão se deu na parte traseira do veículo da parte autora, de modo que, ante o fluxo de trânsito no viaduto, a colisão partiu do veículo do réu. Além disso, como a parte reclamada encontrava-se atrás do veículo da parte autora, competia a ela
guardar distância de segurança, o que não ocorreu, no presente caso, dado que o réu afirmou em audiência que, após ser questionado sobre a dinâmica do acidente, que colidiu com o carro do autor após este mudar de faixa da direita pra esquerda em cima do s
eu carro. Ex
vi
: RECURSO INOMINADO.ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO NA TRASEIRA.
DISTÂNCIA SEGURA NÃO OBSERVADA.BOLETIM DE OCORRÊNCIA E IMAGENS DO VEÍCULO ATINGIDO.
DANO MATERIAL COMPROVADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juízo singular proferiu senten
ça assim redigida: "Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Fundamento e decido.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por GERALDO CAMILO RIBEIRO em desfavor de WENDER RAMOS DA SILVA.
1 –
DA JUSTIÇA GRATUITA Não é
na
sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. Não haven
do preliminares, passo ao exame do mérito. 2 – MÉRITO Inicialmente, importante consignar que as partes não solicitaram a abertura de fase instrutória, não tendo arrolado testemunhas, motivo pelo qual o feito será julgado no estado em que se encontra. Dito
isso, no caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que o pedido submetido ao crivo judicial permite uma decisão imediata, mormente pela questão suscitada ser de
fato e de direito, sem a necessidade de dilação probatória, de modo que o julgamento antecipado se impõe, à luz do que determina o artigo 355, inciso I, do CPC. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a
parte autora sus
tenta que na data de 17 de agosto de 2023, foi vítima de acidente, que teria lhe causado danos materiais em seu veículo. Narra o autor que estava trafegando pela Rua João Dias, em Cuiabá/MT, no trecho próximo do cruzamento com a Avenida Joaquim Murtinho, e
que ao parar para a passagem de um pedestre, o veículo do requerido teria avançado, e colidido com a parte traseira de seu veículo. Aduz que tendo administrativamente resolver a celeuma, todavia, não logrou êxito, razão por que ajuíza a presente demanda p
ara que seja o requerido condenado a realizar o pagamento dos danos materiais no valor de R$ 7.449,00 (sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais), bem
como
dos danos morais que alega ter sofrido. Em sua contestação, o requerido nega
a
ocorrência do aci
dente, tendo em vista que o autor não teria provado satisfatoriamente o nexo causal e as avarias em seu veículo.
Desta forma pugna pela improcedência dos pedidos proemiais.
Em sede de impugnação à contestação, o Autor refuta as alegações do requerido, e ra
tifica os pedidos da inicial.
Pois bem.
Em análise às provas trazidas aos autos, entendo que assiste razão ao Autor, notadamente pela verificação da dinâmica do acidente. Pelas fotos juntadas com
a
impugnação contida no id nº 136329216, pág. 01, infere-se
que o veículo do autos apresenta danos na parte traseira do veículo, enquanto o veículo do requerido apresenta dano na parte dianteira: Tais fotografias corroboram o teor do Boletim de Ocorrência nº 2023.1393, carreado aos autos no id nº 132777865, donde s
e extrai os dados pessoais e do veículo tanto do vindicante quanto do requerido. Ademais, pelas fotos do Google Maps juntado
na
petição inicial de id nº 132777853, pág. 04, é possível verificar a existência de uma placa “PARE” na via por onde trafegava o a
utor, o que indica que teria que haver uma parada obrigatória ante a preferência de pedestres e demais veículos: Desta forma, agiu o requerido em total desrespeito às leis de trânsito, notadamente os artigos 29, II e 44, do Código de Trânsito Brasileiro, t
endo em vista que, conforme as normas de trânsito aquele que se está próximo a cruzamento deve reduzir a velocidade e observar a preferência, o que não foi observado pelo requerido. Ademais, quem trafega atrás de um veículo deve manter distância segura, o
que, claramente, não foi observado pelo réu no presente caso, o que ensejou a ocorrência do acidente, razão porque responde por danos patrimoniais e extrapatrimoniais perante a vítima, verbis: Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à c
irculação obedecerá às seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do loca
l, da circulação, do veículo e as condições climáticas; Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve
demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com seguranç
a para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. É importante consignar que a negativa da ocorrência do acidente pelo requerido não pode ser acatada, tendo em vista as fotografias e Boletim de Ocorrência juntados aos autos.
Assim, diante das provas carreadas aos autos, comprovando o acidente, o requerido, nos termos do artigo 373, II, do CPC, deveria comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus esse que não foi satisfeito. Desta forma, restou
comprovado de maneira indubitável a ocorrência do acidente com o autor, por culpa exclusiva do requerido, o que acarretou danos em sua motocicleta, o que faz surgir a responsabilização civil, prevista no Código Civil, no seu artigo 186, estatui que: “aque
le que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar o direito, ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral comete ato ilícito”. (Grifei)Mais adiante, na legislação civil, temos o artigo 927 e seu parágrafo único, dispond
o sobre a reparação do ato ilícito, senão vejamos, “in verbis”:“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, nos casos espec
ificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (Grifei).Pela conjugação dos dispositivos legais acima mencionados, é escorreito afirmar que os requisitos car
acterizadores da responsabilidade civil são os seguintes: a) ação ou omissão, b) dolo ou culpa, c) dano e d) nexo de causalidade.
Analisando detidamente as provas dos autos, entendo que o Autor logrou êxito em demonstrar o preenchimento de todos eles.
Quan
to a AÇÃO E CULPA, essas se traduzem pela nítida ausência de prudência do requerido que, sem observar a preferência e manter distância seguro do veículo da frente, não conseguiu evitar a colisão. De outro giro, o DANO restou devidamente comprovado pelos or
çamentos de id nº 132777867, que demonstram
a
existência de avarias no veículo do autor. Por derradeiro, há o NEXO CAUSAL entre o ato ilícito e o dano, daí decorrendo da ausência de prudência do requerido que, sem observar a preferência e manter distância
seguro do veículo da frente, não conseguiu evitar a colisão., acarretando avarias. Assim, uma vez comprovada
a
existência da responsabilização civil pelos requeridos, mister se faz a sua condenação ao pagamento dos danos materiais contidos no orçamento de
id nº 132777867, no valor total de R$ 7.449,00 (sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais), por ser o menor orçamento. No que pertine aos danos morais, entendo que não restaram devidamente comprovados nos autos, eis que, o autor não
comprovou satisfato
riamente
a
ofensa a direitos da personalidade. Entendo que a situação vivenciada pelo reclamante configura dissabor, aborrecimento, decorrentes de situações corriqueiras, sendo certo que procurar o Núcleo de Prática Jurídica da Univag e realizar boletim de
ocorrência, jamais configurará dano insuportável ao homem/mulher vivendo em sociedade, que é obrigado a suportar as dores e os bônus do convívio humano. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidad
e, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.3 - DISPOSITIVO Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos da
inicial para: a) CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 7.449,00 (sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com
a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da elaboração do orçamento, conforme a súmula 54 do STJ e artigo 398 do Código Civilb) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.
Sem
custas processuais e honorá
rios advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº.
9.099/95.Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Conso
ante o disposto no art.

40, da Lei nº.

9.099/95 submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito.
Tenarêssa Aparecida Araújo Della Líbera Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto
de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995.Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no
Sistema.
Patrícia Ceni Juíza de Direito". 2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) não há como saber se as fotos apresentadas pela parte reclamante foram tiradas no local do acidente; b) não se envolveu em nenhum acid
ente com o reclamante; c) o boletim de ocorrência foi registrado três dias após o acidente noticiado nos autos; d) os danos materiais não foram suficientemente provados. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formu
lados
na
petição inicial. Alternativamente, requereu a redução do valor arbitrado a título de danos materiais. 3. Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 207847532/PJe2), não foram apresentadas as contrarrazões. 4. Deixar de guardar distância
segu
ra
. Quem descumpre o dever de guardar distância
segura e bate na traseira de outro veículo é o responsável pelos danos ocasionados (N.U 1004686-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julg
ado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024, N.U 1002790-71.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023, N.U 1026414-63.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍ
VEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 19/10/2023). No caso, o boletim de ocorrência (ID 207847508/PJe2) e as imagens dos veículos das partes (ID 207847518/PJe2) são provas suficientes para comprov
ar o acidente noticiado nos autos, conforme entendimento da Turma Recursal deste Estado (N.U 1000419-13.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023, N.U 10000
91-42.2018.8.11.0105, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023). 5. Dano material.
Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente s
e perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Os danos materiais,
na
modalidade de perda emergente, foram comprovados por meio dos documentos apresentados no ID 207847509/PJe2 (orçamentos para conserto do veículo automotor da par
te reclamante). Importa mencionar, que a parte reclamante apresentou 3 orçamentos para o reparo de seu automóvel, tendo a sentença fixado o valor da indenização por danos materiais com base no de menor valor, qual seja, R$7.449,00.
6.Recurso
conhecido e nã
o provido. 7. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$800
,00
, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.
8.Sentença
mantida por seus próprios fundam
entos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art.
46 da Lei nº 9.099/95.
É
como
voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito - Relator (N.U 1062467-12.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024) Nesse sentido, observo que houve inobservância das regras de trânsito pela parte reclamada que, apesar de trafegar atrás do reclamante, não guardou a
distância de segurança e colidiu com a parte traseira esquerda do veículo da parte autora, de modo que deve responder pelos danos causados ao veículo do reclamante.
Em relação aos danos materiais, a parte requerente pretende a condenação do
requerido ao p
agamento de danos materiais emergentes no importe de R$ 28.822,80 referente a carga de extintores, guincho e danos ao veículo.
Dano material é o dano diretamente decorrente do fato jurídico objeto da responsabilidade civil. Nesse sentido, conquanto o reque
rente pretenda a indenização dos extintores, verifico que não houve demonstração do número de extintores danificados, do valor do reparo ou do valor da substituição dos extintores danificados. Também não é devido
a
indenização do guincho, uma vez que a par
te requerente não apresentou a nota fiscal do pagamento do suposto serviço de guincho. Por fim, a parte autora pretende a condenação do reclamado em danos materiais decorrentes dos danos ao veículo, tendo apresentado três orçamento no qual o menor valor é
R$ 18.800,00 (id. 101865749 - Pág. 3).
Considerando que os danos materiais ao veículo restaram comprovados através dos documentos de id.

101865746, tenho que o reclamado deve reparar o dano emergente sofrido pelo reclamante no importe de R$ 18.800,00.
Quan
to ao dano moral, entendo que as provas dos autos não denotam
a
existência de dano extrapatrimonial, mas de mero dissabor da vida cotidiana. A colisão entre veículos e
a
existência de dano material, esse indenizável, não é capaz, por si só, de gerar indeni
zação por dano moral. Nesse sentido, se as provas dos autos não demonstram
a
efetiva existência de dano extrapatrimonial, o pedido de indenização por dano moral deve ser rejeitado.
Por fim, em relação ao pedido contraposto formulado pela parte reclamada, d
estaco que o pedido restou prejudicado, nos termos da fundamentação apresentada.
Ante o exposto, PROPONHO I. com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos apenas para CONDENAR a parte reclamada ao pagame
nto da importância de R$ 18.800,00, a título de danos materiais, com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% calculados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 43, do STJ. II.
com
fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, jul
gar IMPROCEDENTE o pedido contraposto;
Sem
custas ou honorários por se tratar de procedimento perante o Juizado Especial.
Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita, tendo em vista ser incompatível com a primeira instância dos Juizados Especiais.

Certi
ficado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas no sistema.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarell
i, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.
Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.
João Celestino Batista Neto Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro,
na
forma do art.
40 da Lei 9.099/95 e
art.

8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº
270/2007.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, data registrada pelo sistema.
Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada.
Em breve resumo, sustentou que: a) o reclamante mudou de faixa bruscamente, sem a devida sinalização, fazendo com que o reclamado colidisse em sua tras
eira; b) sofreu dano material e moral em razão da referida conduta; e c) a parte recorrida é litigante de má-fé.
Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial e procedente o pedido contraposto.

Embora a parte recorrida tenh
a sido intimada (ID 251500180/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025